Tribunal: TJMT
Processo: 0005187-93.2016.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005187-93.2016.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO ACERCA DO FUNDAMENTO LEGAL QUE AMPARA A DECISÃO E A APLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 401 (JULGAMENTO DO RESP N. 1.143.216/RS) - RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INVIABILIDADE - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC - DECISÃO MANTIDA.

1. Se os segundos Embargos de Declaração têm o objetivo específico de corrigir obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais presentes no Acórdão dos primeiros Embargos, somente se fazem admissíveis se destinados a atacar um desses vícios, e não para adequar a decisão dos primeiros Embargos ao entendimento da Parte Embargante, nem para acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou, ainda, rediscutir questões já resolvidas.

2. Considerando as premissas apresentadas e o acolhimento em parte dos primeiros embargos declaratórios, não há omissão no Acórdão embargado a despeito do fundamento legal adotado para considerar que a declaração de inconstitucionalidade implica na inobservância do artigo 100 do CTN, a despeito da boa fé do embargante ter sido reconhecida, pois essas questões já foram tratadas na decisão anterior.

3. As demais teses alegadas, trazendo questões inéditas, resultam em inovação recursal e, por não constituírem matéria de ordem pública, não podem ser enfrentadas em Embargos de Declaração.

4. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por
JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
contra Acórdão deste Sodalício que acolheu embargos de declaração em Apelação Cível, apenas e tão somente para sanar a omissão verificada quanto à análise da tese “sob a ótica do parágrafo único do art. 100 do CTN, em relação ao afastamento dos juros e correção monetária no período declarado inconstitucional, haja vista a boa-fé do contribuinte aderente”, que não possui o condão de alterar o v. Acórdão.

Nestes aclaratórios (id. 199688724) o Embargante alega omissão do Acórdão de id. 196512689,
sustentando que
:
- ao acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, omitiu-se em relação ao fundamento que ampara tal conclusão;
- suscita a aplicação da tese jurídica fixada no julgamento do REsp n. 1.143.216/RS (Tema Repetitivo 401), cuja ratio decidendi perpassa a questão da boa fé do contribuinte em matéria de parcelamento
.

Nesses termos, pede o provimento dos Embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Contrarrazões (id.
200521650
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
interpôs
os presentes Embargos de Declaração buscando ver sanadas omissões que entende existentes no Acórdão que acolheu
os Embargos de Declaração por ele anteriormente interpostos.

É de conhecimento comezinho que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Dessarte,
estes
segundos Embargos de Declaração devem atacar vícios
de obscuridade, de omissão, de contradição ou de erro material

exclusivamente do Acórdão dos primeiros Embargos
, uma vez que, na esteira do pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“(o)s segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois o prazo para a respectiva impugnação extingue-se em virtude da preclusão consumativa
” (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 1.230.609/PR. Rel. Ministro
Jorge Mussi
, Corte Especial. DJe 26/10/2016).

Ainda nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 927, § 3º, DO CPC.
QUESTÃO NÃO SUSCITADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO
. RECURSO DE CARÁTER INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS NA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. [...]

2.
Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa
. Precedentes.

3. Na espécie, não obstante o fato de a embargante argumentar que os primeiros embargos de declaração aludiram ao tema da segurança jurídica e da mutação da jurisprudência, verifica-se que a argumentação desenvolvida nos anteriores aclaratórios revelou intuito notadamente infringente - a fim de se fazer prevalecer entendimento adotado em precedente da Corte Especial em 2011, à luz do disposto no parágrafo 4º do art. 927 do Código de Processo Civil -, e não com o escopo de provocar a manifestação desta Corte Superior sobre a modulação de efeitos a que alude o parágrafo 3º do art. 927 do Código de Processo Civil.

4. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível e protelatório, a ensejar a forçosa aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

[...]

7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.”
(EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP. Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão
, Corte Especial. DJe 20/02/2018.)

Opõe, agora, o Embargante novos aclaratórios, em que se insurge contra alegadas omissões supostamente existentes no aresto de id. 196512689, prolatado quando do julgamento dos primeiros aclaratórios interpostos, alegando, em suma:
a)
a omissão com relação ao fundamento que ampara decisão, no que diz respeito a declaração de inconstitucionalidade que implica na inobservância do artigo 100 do CTN, a despeito da boa fé do embargante ter sido reconhecida;
b)
suscita a aplicação da tese jurídica fixada no julgamento do REsp n. 1.143.216/RS (Tema Repetitivo 401).

No presente caso, verifica-se das razões dos segundos Aclaratórios - acima transcritas - que
JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
,
a pretexto de supostas omissões, pretende o rejulgamento dos primeiros Embargos, (que acolhidos, sanou a omissão verificada do Recurso de Apelação quanto à análise da tese “sob a ótica do parágrafo único do art. 100 do CTN, em relação ao afastamento dos juros e correção monetária no período declarado inconstitucional, haja vista a boa-fé do contribuinte aderente”), para apenas aclarar quanto aos fundamentos adotados para reformar a sentença.

Partindo de tais premissas
, concluo como manifestamente infundados
estes segundos Embargos de Declaração
, visto que
não se prestam a questionar aspectos já resolvidos na decisão anterior, a exemplo da omissão dos fundamentos adotados para o acolhimento dos primeiros embargos; e nem questões inéditas que não constituem questão de ordem pública, como bem se vê da tese contida no item
(b)
acima, sendo certo que
tal inovação recursal é vedada em sede de Embargos
.

Portanto, observo não ser hipótese de embargos de declaração, visto que o embargante
JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
,
busca, em verdade, a infringência do julgado com o “
acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
” (STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita Ramos de Oliveira
, Sexta Turma.

DJe de 19/08/2013). Além disso, “
não cabe ao Tribunal, que não é órgão de consulta, responder a questionários postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura e profliga o que considera injustiças decorrentes do ‘decisum’ (...)
” (STJ. EDcl no REsp 739/RJ. Rel. Min.
Athos Carneiro
, Quarta Turma. DJ de 11/03/1991).

Conforme entendimento consolidado do STJ, não há se falar em vícios do art. 1.022 do CPC se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do Recorrente. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma. DJe 20/09/2019; g.n.).

Ademais, ressalto ser pacífico o entendimento, no STJ, de que o Juiz não se obriga a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das Partes, nem todas as alegações que produzem.

Com efeito, as proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo
Magistrado
, que
só estará compelido a examinar a contenda nos limites da demanda
,
fundamentando o seu proceder de acordo o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese
sub judicie
e com a legislação

que entender aplicável ao caso concreto
.

Como sempre tenho sustentado em casos similares, para tanto não se prestam os Embargos de Declaração, que na esteira do art. 1.022 do CPC constituem ferramenta processual idônea apenas e tão somente para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e/ou erro material efetivamente constatado(s), não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, já que, para a configuração dos vícios do referido dispositivo processual civil, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que os vícios passíveis de serem corrigidos estejam contidos entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
- MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.” (TJMT. ED 0056787-89.2013.8.11.0041. Relator
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 22/11/2021; g.n.).

Evidenciada a inexistência de qualquer omissão na decisão de id. 196512689

que acolheu os primeiros Embargos de Declaração interpostos, a sua irresignação não pode, nesse sentido, ser sanada por esta via, pela inocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo inalterado o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024